Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. DÍVIDA PARTICULAR DO SÓCIO. SOCIEDADE NÃO DISSOLVIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito instaurado pelo Juízo Cível contra o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal acerca de alienação quotas sociais penhoradas, em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A competência para a alienação judicial de quotas penhoradas de sociedade não dissolvida em execução de dívida particular de sócio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora pelo Juízo Cível de quotas sociais de sociedade empresarial por dívidas particulares de sócio não pressupõe a prévia dissolução da sociedade, de competência da Vara especializada, tampouco promove a liquidação da sociedade, mas apenas das quotas pertencentes ao devedor. Assim, essa modalidade de constrição judicial não atrai a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, porquanto apenas os bens do sócio devedor serão atingidos. Nesse ínterim, é possível a liquidação pelo Juízo Cível das quotas sociais pertencentes ao sócio devedor, desde que respeitadas as regras estipuladas nos arts. 1.026 e 1.031 do Código Civil e art. 861 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante – 3a Vara Cível de Brasília.